Tribunal: CARF
Processo: 12448.903636/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.903636/2014-49
RESOLUÇÃO
3102-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E D & F MAN BRASIL S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
1.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903636/2014-49
2
A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de Ressarcimento
da COFINS não cumulativa - mercado externo, referente ao 1o trim/2009, no
PER/DCOMP no 35301.92159.260411.1.5.09-0822 (fls. 66/69), no montante de R$
383.320,33.
2.
Vinculadas ao Pedido de Ressarcimento, transmitiu as Declarações de
Compensação
–
DCOMPs
nos
07519.45260.310709.1.3.09-3018,
36937.26700.310709.1.7.09-7104 e 16461.02516.300810.1.7.09-2088 (fl. 79).
3.
Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 78), no qual verifica-se que o valor
do crédito pedido foi integralmente confirmado. Consta na decisão que a
compensação declarada na DCOMP no 07519.45260.310709.1.3.09-3018 foi
parcialmente homologada, tendo em vista que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, e que não há valor a ser ressarcido.
4.
Observe-se que a numeração inicial do processo administrativo que analisou o
crédito pleiteado é no 12448-902.325/2014-62. Tal processo encontra-se
encerrado, sendo que o crédito passou a ser tratado no presente processo.
5.
Cientificada da decisão em 14/04/2014 (fls. 45), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 03/14 em 13/05/2014 (conforme
protocolo à fl. 3) alegando, em síntese, que:

A manifestação de inconformidade deve ser processada com a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários relativos às compensações não
homologadas.

O direito creditório pleiteado foi definitivamente reconhecido pelo
despacho decisório, porém, por equívoco, a Requerente declarou em
duplicidade que o débito de IRPJ (código 0220), do período de apuração
do 1° trimestre de 2009, no valor de R$ 165.177,09, teria sido liquidado
por compensação com o crédito da COFINS não cumulativa do 1°
trimestre de 2009 (DCOMPs nos 36937.26700.310709.1.7.09-7104 e
07519.45260.310709.1.3.09-3018).

Conforme DCOMPs entregues e DCTF do período, o referido débito de
IRPJ já havia sido liquidado, por compensação, da seguinte forma:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903636/2014-49
3


Tendo em vista o erro cometido pela Requerente, o crédito da COFINS
não cumulativa reconhecido nos presentes autos foi alocado
(indevidamente) para liquidação do débito de IRPJ do período de
apuração do 1° trimestre de 2009, não remanescendo crédito para o
Pedido de Ressarcimento n° 35301.92159.260411.1.5.09-0822.

Dessa forma, em homenagem aos princípios da legalidade, da verdade
material e do formalismo moderado, deve ser reconhecida a existência do
erro de fato na transmissão eletrônica de DCOMP, determinando-se:
(I) o cancelamento das DCOMPs nos 36937.26700.310709.1.7.09-7104 e
07519.45260.310709.1.3.09-3018, por inexistir o débito;
(II) a manutenção da homologação da compensação declarada na DCOMP
n° 16461.02516.300810.1.7.09-2088;
(III) nova operacionalização do crédito já definitivamente reconhecido,
com
o
ressarcimento
pleiteado
no
PER/DCOMP
n°35301.92159.260411.1.5.09-0822; e
(IV) o cancelamento do "débito" controlado pelo Processo Administrativo
n° 12448.903636/2014-49.

Neste caso, em que está evidente o erro de fato na transmissão eletrônica
de DCOMPs e a indevida compensação de débitos em duplicidade, deve
ser admitido o cancelamento da DCOMP transmitida equivocadamente,
inclusive, como forma de refletir as informações declaradas em DCTF,
respeitando-se, assim, a apuração dos tributos devidos. Deve prevalecer a
verdade material e o formalismo moderado.

Cita decisões administrativas para corroborar seus entendimentos.

Na hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para a confirmação da integralidade do
direito creditório pleiteado pela Requerente, deverá ser determinada a
realização de diligência, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903636/2014-49
4
6. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
encontram se juntados aos autos.
7. É o relatório
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, ao
entender que a autoridade fiscal reconheceu integralmente o crédito indicado no pedido de
ressarcimento, que a manifestação de inconformidade não constitui meio hábil para o
cancelamento de DCOMP, e que a contribuinte não apresentou documentação contábil e fiscal
idônea capaz de comprovar a inexistência dos débitos confessados.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu provimento.
Para tanto, reiterou os argumentos anteriormente apresentados, sustentando que, por erro,
informou nas DCOMPs nos 36937.26700.310709.1.7.09-7104 e 07519.45260.310709.1.3.09-3018 a
liquidação de débito que já se encontrava integral e definitivamente extinto em razão de
compensações anteriormente homologadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão
pela qual o admito.
Sem maiores delongas, a controvérsia não se refere à existência do crédito em si,
uma vez que este foi reconhecido em sua integralidade pela autoridade fiscal quando da emissão
do despacho decisório eletrônico. A lide cinge-se, portanto, à alegação de erro na transmissão de
pedido de compensação vinculado a esse crédito, circunstância que pode repercutir na
inexistência do débito compensado e, por conseguinte, na existência de saldo de crédito passível
de ressarcimento.
A Recorrente sustenta que houve erro de fato na transmissão das DCOMP nos
36937.26700.310709.1.7.09-7104 e 07519.45260.310709.1.3.09-3018, porquanto o mesmo débito
de IRPJ do 1o trimestre de 2009 teria sido declarado em duplicidade, embora já se encontrasse
integralmente liquidado por outra DCOMP regularmente homologada. Afirma que a manifestação
de inconformidade constitui meio adequado para impugnar despacho que não homologa
compensação, nos termos do art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/1996, inexistindo restrição quanto às
matérias que podem ser discutidas nessa via.
Alega, ainda, que a manutenção da DCOMP transmitida por equívoco resulta na
cobrança em duplicidade de débito inexistente, em afronta aos princípios da legalidade, da
verdade material e do formalismo moderado. Sustenta que o erro estaria comprovado por meio
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903636/2014-49
5
de DCTF, despachos decisórios e registros contábeis, sendo indevida a exigência de novos
documentos apenas em grau de julgamento.
Por fim, requer o cancelamento da DCOMP transmitida equivocadamente, a correta
alocação do crédito já reconhecido, o ressarcimento do saldo remanescente e a reforma integral
da decisão recorrida, a fim de afastar a exigência de débito comprovadamente inexistente.
Tais argumentos contrapõem-se à decisão recorrida, a qual manteve o despacho
decisório sob o fundamento de que o crédito de COFINS foi integralmente reconhecido e
corretamente utilizado nas DCOMPs vinculadas, de que a manifestação de inconformidade não
constitui meio hábil para o cancelamento de DCOMP já homologada e de que a contribuinte não
comprovou, mediante documentação contábil-fiscal idônea, a alegada duplicidade de
compensação dos débitos de IRPJ, inexistindo, assim, motivo para a alteração da decisão ou para a
realização de diligência.
A questão posta pela DRJ, portanto, está centrada na necessidade de comprovação
dos fatos narrados pela Recorrente.
Como bem destacado pela DRJ, a ausência de elementos fiscais e contábeis idôneos
aptos a confirmar os fatos alegados pela recorrente — cujo ônus probatório lhe incumbe —
inviabilizaria, em tese, a análise objetiva das alegações por esta Relatoria.
Todavia, em atendimento à decisão recorrida, a recorrente trouxe aos autos novos
elementos probatórios, notadamente o Livro Razão dos exercícios de 2009 e 2010 (fl. 125 e 126),
nos quais constam registros contábeis que, em juízo preliminar, indicam a realização de
compensações relativas aos débitos de IRPJ objeto das DCOMPs questionadas. Tais documentos se
prestam, ao menos em tese, a corroborar a alegação de que os débitos teriam sido compensados
anteriormente, afastando a premissa de inexistência de prova mínima.
Nesse contexto, verifica-se que a prova apresentada se destina a contrapor
fundamento adotado na decisão recorrida, enquadrando-se na hipótese prevista na alínea “c” do
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, segundo a qual é admissível a juntada de documentos
em grau recursal quando destinados a rebater razões de decidir anteriormente adotadas.
Diante disso, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo necessária
a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, para
que a Unidade de Origem se manifeste de forma técnica e conclusiva sobre os fatos apresentados
pela recorrente, especialmente mediante a análise das provas contábeis carreadas aos autos,
devendo:
a) verificar se os débitos confessados e compensados nas DCOMPs nos
36937.26700.310709.1.7.09-7104 e 07519.45260.310709.1.3.09-3018 foram, de fato, objeto de
compensação em duplicidade;
b) sendo positiva a conclusão quanto à duplicidade, informar sobre a eventual
possibilidade de cancelamento das referidas compensações, à luz da legislação aplicável; e
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903636/2014-49
6
c) proceder, se for o caso, à nova apuração do saldo de crédito passível de
ressarcimento, considerando os efeitos das conclusões alcançadas.
Caso necessário, intime-se a Recorrente para prestar esclarecimentos adicionais e
apresentar documentação complementar indispensável à realização dos trabalhos fiscais.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo de diligência, com a devida
ciência à Recorrente, e, após, retornem os autos a este Colegiado para a conclusão do julgamento.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 135
DF CARF MF
Original